Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727066-39.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, LUIZ CARLOS VIEGAS ZAGO, ANTÔNIO MORAIS, MACARIO MONSUETO MAIA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO, MARCIA LAURO DE LIMA, MARCIO DE SOUZA LIMA, MARCO ANTÔNIO TAQUES VALENTIN, MARCO JOSÉ GALENO, MARCOS ROGERIO ARAÚJO SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SERVIDOR VINCULADO AO SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO FORMADO EM AÇÃO PROMOVIDA POR OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O princípio da unicidade sindical impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, CF. Assim, a própria liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação de haver um único sindicato representativo da categoria profissional na mesma base territorial. O trabalhador pode se filiar e desfiliar do sindicato representativo da categoria profissional, mas não pode escolher um dentre os diversos sindicatos. 2. O princípio da especificidade informa que, na coexistência de dois sindicatos da mesma categoria, o mais específico será o legítimo representante. 3. No caso, a categoria dos integrantes da carreira policial do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, sindicato mais específico e representativo, de modo que o servidor não pode executar o título executivo formado em ação promovida pelo SINDIRETA-DF, sindicato mais abrangente existente na mesma base territorial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Cumprimento de sentença extinto, em razão da ilegitimidade ativa. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos "para retificar os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da parte exequente". (ID 66290837). No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 8.073/1990, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, e 571 da Consolidação das Leis do Trabalho, argumentando pelo reconhecimento da legitimidade ativa dos recorrentes. Afirmam que, em se tratando de demanda coletiva ajuizada por Sindicato, não há dúvidas de que não se exige a comprovação de filiação, nos termos do Tema 823 do STF. Ressaltam que a condenação imposta ao Distrito Federal em ação coletiva proposta pelo SINDIRETA-DF contempla todos os servidores da Administração Pública Direta do DF, inclusive os policiais civis, vez que atuou como substituto processual e não houve delimitação dos beneficiários daquele título na sentença transitada em julgado. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e repisarem os argumentos expendidos no especial, indicam afronta aos artigos 1o, inciso V, 5o, incisos XVII e XXXV, 8o, inciso III, 37, inciso VI, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, sustentando que, uma vez garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, seja reconhecida a legitimidade dos recorrentes para executar o título judicial transitado em julgado de forma ampla. Requerem que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o da Lei 8.073/1990, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, e 571 da CLT. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021